Tribunal: TJMT
Processo: 0008748-35.2014.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008748-35.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA JOSE SERRAO - CPF: 241.618.021-53 (APELANTE), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - CPF: 340.020.811-68 (ADVOGADO), PREFEITO DO MUNICIPIO DE CACERES (APELADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE CACERES - CNPJ: 02.332.486/0001-90 (APELADO), ERIKA PINTO DE ARRUDA - CPF: 632.570.251-49 (ADVOGADO), LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR - CPF: 631.154.411-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), ELEN SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 012.212.451-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – FUNÇÃO GRATIFICADA INCORPORADA – INSERÇÃO DO ADICIONAL DO TEMPO DE SERVIÇO – CONCESSÃO SUSPENSA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EFEITO
ERGA OMNES
– MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE NO
MANDAMUS
– SÚMULA No 512 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E ARTIGO 25 DA LEI No 12.016/09 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não é possível analisar a concessão de direito, de questão suspensa por determinação judicial em Ação Civil Pública, esta que tem efeito
erga omnes
, consoante o que resta consolidado no ordenamento jurídico.

A multa por litigância de má fé só pode ser imposta, na constatação de conduta descrita no artigo 80 do Código de Processo Civil, ante o rol taxativo contido no dispositivo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Maria José Serrão
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do
Instituto Municipal de Previdên
cia Social dos Servidores de Cáceres
e
Município de Cáceres
, denegou a segurança pleiteada, esta que tinha o escopo de garantir o direito da Recorrente no recebimento de adicional de tempo de serviço sobre sua gratificação incorporada de secretária municipal.

Condenou, ainda, a Recorrente no pagamento de multa por litigância de má fé, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, bem como, a sustentar os honorários advocatícios, e demais despesas.

A Recorrente, em síntese, alega que o direito do recebimento já é seu direito adquirido, bem como, evoca o princípio da irredutibilidade salarial, o que impossibilitaria o Município de Cáceres de suspender a incidência do adicional de tempo de serviço, em sua função gratificada incorporada.

Pugna, então, pela anulação do ato sentencial, a fim de que a Sentença seja reformada, e o direito seja assegurado.

O Recorrido, no ID no 5078191, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 6813798, emite seu parecer, no sentido de que o Recurso de Apelação deve ser parcialmente provido, a fim de que seja afastada a condenação relativa a multa por litigância de má fé, e as demais despesas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020